Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-02.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001185-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA NILMA DA SILVA - CPF: 861.989.981-34 (RECORRENTE), MARIA NILMA DA SILVA - CPF: 861.989.981-34 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001185-02.2025.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
MARIA NILMA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21
A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 9 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por atraso em voo internacional e perda de conexão. A empresa aérea sustenta a inaplicabilidade de indenização por danos morais com base na Convenção de Montreal, a ausência de falha na prestação do serviço e pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a Convenção de Montreal afasta a possibilidade de indenização por danos morais em transporte aéreo internacional; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por dano moral; (iii) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 1.240 da Repercussão Geral) estabelece que a Convenção de Montreal não regula danos extrapatrimoniais, aplicando-se, portanto, a legislação consumerista.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

O atraso no voo, a consequente perda da conexão, a demora na devolução da bagagem e a ausência de informações adequadas configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

O montante fixado indenização por dano moral mostra-se excessivo, sendo reduzido a patamar mais razoável, considerando, entre outros fatores, que a companhia aérea forneceu hospedagem e transporte à passageira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo e não justificado no transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser considerada circunstâncias atenuantes, como o fornecimento de assistência pela companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14, §§ 1º e 3º; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 405 e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1394401 RG, Tema 1.240, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022, DJe 03.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.944.539/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2021; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 294861946, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$
7.000,00 (sete
mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e corrigido pela taxa Selic, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos materiais
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Voo internacional – Convenção de Montreal;

2)

Ausência de dano moral – Readequação da malha aérea;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamante, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Lisboa/Portugal a Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, tendo o embarque previsto para o dia 14/11/2024, às 12h30, e chegada ao destino às 1h00 do dia seguinte.

Contudo, sustenta que o voo inicial sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão. Em razão disso, foi reacomodada em um voo no dia seguinte, às 9h45, com chegada a Cuiabá/MT por volta das 10h50, resultando em mais de 15 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

Afirma que, embora a reclamada tenha oferecido hospedagem e transporte, o hotel disponibilizado estava localizado na cidade de São Paulo/SP e, diante do atraso do táxi fornecido e do risco de nova perda do voo, foi orientada a buscar meio alternativo, o que efetivamente fez.

Aduz que a falha na prestação de informações adequadas gerou transtornos, incluindo o impedimento de embarque no voo originário e a consequente perda da conexão, além de atraso superior a uma hora para a restituição de suas bagagens, resultando em impactos profissionais e emocionais, sobretudo porque sua filha menor se encontrava doente.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de alteração na malha aérea do aeroporto de destino e/ou origem, não podendo, portanto, ser caracterizado como ato ilícito. Aduz, ainda, que a Convenção de Montreal não prevê a possibilidade de indenização por danos morais.

Pois bem, a Convenção de Montreal, em seu artigo 19, preleciona:

O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros,
bagagem
ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso
se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível
, a um e a outros, adotar tais medidas. (grifei)

No entanto, consoante entendimento firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210), “
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de
Montreal
ao dano moral
, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021).

Inclusive, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.240), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
:

“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.”

(RE 1394401 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-039 Divulg 02-03-2023 Public 03-03-2023).

Nesse contexto, aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao pleito de indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente na demora na restituição das bagagens e no atraso do voo contratado
,

que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino
9 horas e 50 minutos
após o horário inicialmente previsto.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 7
.000,00 (sete
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu alimentação e transporte à reclamante
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial
, além de tê-la reacomodado no próximo voo disponível.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
os
danos morais
ao patamar de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025